Tribunal: TJDFT
Processo: 0727857-28.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE N. 37, DO STF.
1. Em que pese o PROCON-DF ser uma autarquia em regime especial - de acordo com a Lei Distrital n. 2.668/2001-, possuindo, então, maior autonomia administrativa, financeira e gerencial, a partir de 2007, passou a ser vinculado à Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania. Desse modo, sendo parte integrante da estrutura da Administração Direta do DF, possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente. Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Distrito Federal rejeitada.
2. A Gratificação de Atendimento ao Público - GAP- foi criada pela Lei Distrital n. 2.983/2002, sendo, a princípio, destinada aos servidores em exercício no Serviço de Atendimento Imediato ao Cidadão - Na Hora. Entretanto, a Lei Distrital n. 4.502/2010, estendeu esse benefício ao Instituto de Defesa do Consumidor para servidores lotados nas unidades de atendimento ao público. A parte recorrida exerce o cargo de Fiscal de Defesa do Consumidor, trabalhando no atendimento ao público, por meio eletrônico ou presencial.
3. Destaca-se que a GAP é devida aos servidores lotados nas unidades de atendimento ao público, sendo prescindível o trabalho exclusivo com essa finalidade, de acordo com o art. 11 da Lei n. 4.502/2010.
4. Inviável a aplicação da Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal, que trata de aumento de vencimentos pelo Judiciário, uma vez que a verba é decorrente da aplicação lei de regência e o benefício foi suprimido impropriamente.
5. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas processuais, ante isenção legal. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. 6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.